Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO REITERADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. O instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo ou complemento recursal nem substituto de outras ações previstas no ordenamento jurídico. Também não é apto para novo julgamento de questão já decidida no processo pertinente (ação de guarda).
3. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
4. Evidenciado que a agravante procedeu de modo temerário, com ajuizamento de ação infundada, adoção de comportamento censurável, atuação de forma dolosa e inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, deve ser mantida a multa de 1 salário mínimo que lhe foi imposta por litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso VII; art. 81 §2o c/c art. 1.026, §2o).
5. “I. A ordem jurisdicional portuguesa revela-se incapaz de resolver os litígios, em tempo útil. A afirmação, constantemente repetida na comunicação social, é apontada, pelos estudos de campo, como uma das razões do atraso do País. Para além disso, ela é profundamente sentida por quantos, como testemunhas, como partes, como advogados ou como magistrados, tenham presença no foro. Episódios de chicanas, de desconsiderações, de demoras incompreensíveis e inexplicáveis, de diligências sufocantes e inúteis e de decisões esvaziadas pelo decurso do tempo são relatadas e repetidas, ad nauseam, por leigos e por peritos. II. Em boa verdade e no terreno, os agentes que proclamam a incapacidade da Justiça logo se apressam a afiançar exceções e, em especial, a enaltecer a generalidade dos advogados e dos magistrados. Sejamos sinceros: individualmente, todas as pessoas são sérias, respeitáveis, cultas e eficientes; muito raramente se prova o contrário. Mas no seu conjunto, o sistema não funciona. Por quê? III. A resposta é simples: porque o bloqueio da Justiça, conquanto que nocivo para o País, é vantajoso para a parte que não deva obter ganho de causa. Para cada prejudicado, há um beneficiado. No plano dos grandes números, todos perdem, mas todos ganham. Apenas desde o momento em que ninguém lucre com as delongas, a própria dinâmica social se encarregaria de encontrar saídas. O crescente recurso às arbitragens é, disso, um (tímido) sinal.” [...] (ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Litigância de Má-Fé, Abuso do Direito de Ação e Culpa “In Agendo”. Coimbra: Almedina, 2016, p. 17-18; 23-24).
6. “Na verdade o direito de ação, como qualquer outro direito subjetivo, não traduz uma liberdade absoluta: ainda que o direito a agir configure uma permissão normativa genérica, não pode significar uma possibilidade de atuação sem fronteiras de licitude. O direito de ação, como qualquer situação jurídica, está, desde logo, limitado pelos fins da sua atuação. Se é certo que a circunstância de se estar a exercer o direito de ação, sem qualquer uma das suas refrações, não funciona como causa de exclusão da ilicitude, certo é, também, que esta situação jurídica apresenta peculiaridades muito próprias, que impõem valorações específicas na demarcação da fronteira entre ações lícitas e ilícitas.” (PAULA COSTA E SILVA, Responsabilidade por conduta processual: litigância de má fé e tipos essenciais. Coimbra: Almedina, 2022, p. 45-46).
7. A ausência de justa causa e a fixação em valor razoável, proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, inviabilizam o deferimento do pedido de majoração da multa feito em contrarrazões.
8. Recurso conhecido e não provido.